Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709082-56.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MAX MENDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL. ÁREA IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. 1. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC dispõe: “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Não há plausibilidade na preliminar de cerceamento de defesa, visto que a produção probatória requerida na origem é irrelevante ao deslinde da controvérsia, uma vez que diversos documentos foram juntados aos autos e afiguram-se suficientes à adequada compreensão do litígio. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. O poder de polícia estatal é válido para toda e qualquer área pública, seja ela regular ou em vias de regularização. A atividade fiscalizatória é essencial para promover o correto ordenamento da ocupação urbana. Não pode o particular, motivado por meras expectativas, ocupar áreas públicas sem prévio reconhecimento da legitimidade da posse pelo Estado. 3. Na ponderação de valores constitucionais, o direito à moradia não pode sobrepor-se ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado (art. 225, caput, da CF) e um adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da CF), sob pena de grave desequilíbrio do sistema normativo de regulação social. 4. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII e 6o, caput, todos Constituição Federal, sustentando que o ato de demolição do imóvel residencial por ela erigido afronta o direito social à moradia, corolário dos princípios da dignidade humana e da função social da propriedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à indicada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII e 6o, caput, todos Constituição Federal. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) a prova dos autos demonstra que houve o loteamento para fins urbanos, ocupação efetiva e construção irregular em área pública de proteção ambiental. A situação aferida representa clara violação à ordem urbanísticas e manifesta infração danosa ao meio ambiente, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para anular o Auto de Intimação Demolitório D120607-OEU, que determinou a demolição da casa. Estabelecida essa premissa, verifica que a prova dos autos é clara e indene de dúvidas quanto à existência do parcelamento irregular da área pública de proteção ambiental” (ID 44801661 - Pág. 3). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1339122 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030